Tribunal: STF
Processo: RE 1449901
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.ASSISTENTE SOCIAL.REDUÇÃO DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA.



    1.Cuida-se de apelação interposta pelo particular, ante decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 4ªVara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, denegou a segurança pleiteada cujo objetivo é asuspensão dos efeitos da Portaria nº 1.345, de 30 de agosto de 2021, restabelecendo a jornada de trabalhode 30 (trinta) horas semanais da autora, assistente social, sem qualquer redução de remuneração.



    2.A apelante alegou o seguinte: (a) exerce o cargo de Assistente Social, Matrícula nº 1827191, inscrita noCRESS-14ª Região - Natal-RN, sob o nº 3904, sendo servidora do INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL (INSS), nomeada por meio de concurso público em 14/10/2010, no cargo de Analistado Seguro Social com formação em Serviço Social, lotada na Agência da Previdência Social deNatal-Centro; (b) em 20 de outubro de 2021, após a Resolução pela Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30de agosto de 2021, a agravante teve a sua jornada de trabalho semanal indevidamente alterada pelaautoridade coatora, passando a laborar 40 (quarenta) horas semanais, todavia, a jornada estipulada pelaPortaria não deveria se estender à Agravante, visto que esta é amparada pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais; (c)evidencia-se que a aplicação da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30/08/2021 à autora se demonstra umaclara contradição à lei especifica que a servidora se enquadra (Lei nº 8.662/93), bem como outrasregulamentações legais. Requer a reforma do decisum.



    3.No caso dos autos, não se vislumbra o direito vindicado, considerando que, a princípio, não se aplica aLei nº 8.662/83, com redação dada pela Lei n.º 12.317/10, ao caso presente, já que a impetrante éServidora Pública, em regime estatutário, e não celetista, ou seja, a referida norma se aplica apenas aosAssistentes Sociais que atuam na iniciativa privada. Precedente da Quarta Turma deste TRF5:08027829620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENSDE MENDONÇA CANUTO NETO.



    4.Apelação do particular improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 22, inciso XVI, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente